Tribunal: TJPA
Processo: 0804083-75.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804083-75.2019.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARAUJO

APELADO: HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– CUSTAS EFETIVAMENTE PAGAS – VINCULAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO PRIMEVO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– VIOLAÇÃO A COISA JULGADA –
INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO EXAMINOU CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXECUÇÃO FUNDADA EM
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MULTA POR INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PERSEGUIÇÃO PELA VIA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO DESPROVIDO DE CERTEZA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 803, INCISO I, DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de
Negativa de Prestação Jurisdicional

1 –

Contrariamente ao afirmado pela apelante, o juízo primevo se manifestou expressamente acerca da alegação de rejeição dos embargos do devedor em razão da ausência de juntada do relatório de custas; bem assim verifica-se que
as custas dos embargos à execução foram devidamente recolhidas, ocorrendo apenas um equívoco quanto a sua vinculação, que se deu no âmbito da respetiva ação de execução (Processo n.
0012195-42.2014.8.14.0040
), conforme Certidão de ID.
2831131.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada violação a coisa julgada; bem como a exequibilidade do título executivo extrajudicial que subsidia a pretensão executiva.

3 – Hipótese em que a
exequente/embargada, ora apelante, aduz que a sentença vergastada teria violado frontalmente a coisa julgada, uma vez que a exigibilidade do título executivo, na hipótese, já teria sido firmada por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto no âmbito da ação de execução (Processo n. 0012195.42-2014.8.14.0040).

4 – Julgamento do recurso de apelação interposto na ação de execução que se restringiu ao exame do preenchimento ou não pelo título que subsidiou a pretensão executiva, dos requisitos do
art. 585, inciso II, do CPC/1973, não havendo qualquer incursão quanto a certeza, liquidez ou exigibilidade do título, sendo expressamente ressaltada, aliás, a impossibilidade de fazê-lo naquele momento processual, inexistindo, portanto, a alegada violação a coisa julgada.

5 – A
ção executória fundada na inversão de cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel que, teria sido rescindido por culpa da construtora, ora apelada.

6 – P
retensão de inversão de cláusula penal que demanda prévia manifestação judicial, bem assim a definição de quem deu causa a rescisão do contrato, questões que elidem a certeza e, por conseguinte, a exequibilidade do título, porquanto, incompatíveis com o rito da execução.

7 – Título que fundamentada a execução, desprovido de certeza, visto que inexiste expressa previsão no título quanto ao pagamento da multa, na hipótese de resilição do contrato por motivação da vendedora, como pretende a exequente/embargada.

8 –
Destarte, afigurando-se nula a execução no caso em epígrafe, em observância ao art. 803, inciso I, do CPC, revelando-se irrepreensível a sentença testilhada, sendo de rigor sua manutenção
in totum
.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804083-75.2019.8.14.0040

APELANTE:

RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO

APELADO:
HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível de Parauapebas/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada contra si por
HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
,
julgou procedente a exordial, desconstituindo a pretensão executória.

Em sua exordial (ID.
8023450
), narrou a embargante/apelada que a embragada teria ajuizada ação de execução consubstanciada em
título desprovido de obrigação líquida, certa e exigível, pois a multa rescisória teria sido fixada em favor da vendedora (embargante/executada), e não do comprador (embargada/exequente), bem assim em razão de tal instrumento contratual ter perdido eficácia com a superveniência resilição bilateral.

Arguiu ainda, subsidiariamente, a existência de excesso de execução, por inclusão de multa sobre a multa (
bis in idem
).

Pleiteou assim, pela procedência dos embargos a execução para que fosse extinta a pretensão executória da parte embargada.

Em impugnação (ID. 2831136), arguiu a embargada, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por ausência de relatório e pagamento das custas processuais. No mérito, defende a exigibilidade do título e relativamente à cláusula estipulante da multa sustenta que conferir o direito de cobrá-la apenas à vendedora feriria os princípios basilares do contrato, como a boa-fé objetiva, além de infringir os arts. 6º, VIII e 47, ambos do CDC, e art. 5º, LV, da CRFB/88.

A parte embargante apresentou replica a impugnação (ID.
2831141
),
comprovando a antecipação das custas, vinculando-as ao processo de execução, e no mérito

reiterou os termos da inicial.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
2831142
), que julgou procedente os embargos à execução
para declarar a nulidade da ação de execução (Processo n. 0012195.42-2014.8.14.0040), resolvendo o mérito da demanda na forma dos arts. 783, 803, inciso I, 920, inciso II, c/c art. 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Condenou ainda, a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opôs aclaratórios a embargada (ID. 2831144), que por sua vez forma rejeitados pelo juízo de origem (ID. 2831146).

Inconformada, a embargada
RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO,
interpôs Recurso de Apelação (ID.

2831148
).

Alega, precipuamente, a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional visto que o juízo de origem não teria se pronunciado sobre a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de juntada do relatório de custas pela empresa embargante; bem assim, reitera que os embargos à execução não poderiam ter sido recebidos em decorrência do citado vício.

Aduz que a sentença recorrida teria incorrido em grave ofensa a coisa julgada, visto que esta Egrégia Corte já teria perfilhado pela exigibilidade do título executivo em julgamento de recurso de apelação interposto no âmbito da ação de execução (Processo n.
0012195.42-2014.8.14.0040
).

Arguiu que o distrato pactuado entre as partes, visava apenas restituir os valores pagos, não havendo qualquer cláusula em que a exequente/embargada, ora apelante, renunciasse a outros direitos decorrentes do contrato, em especial a multa.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de piso, seja julgado totalmente improcedente os embargos à execução e, por conseguinte, determinado o prosseguimento da pretensão executória.

Em contrarrazões (ID. 2831153), argui em suma a embargante/apelada, que inexistiria a alegada violação a coisa julgada e, bem assim ser patente a inexigibilidade do título, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Originariamente o feito foi distribuído a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira e, posteriormente ao Exma. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante, a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional visto que o juízo de origem não teria se pronunciado sobre a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de juntada do relatório de custas pela empresa embargante; bem assim, reitera que os embargos à execução não poderiam ter sido recebidos em decorrência do citado vício.

Como é sabido, a
Constituição Federal (art. 93, inciso IX) assegura o direito à prestação jurisdicional e resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu
, verifica-se que contrariamente ao afirmado pela apelante, o juízo primevo se manifestou expressamente acerca da alegação de rejeição dos embargos do devedor em razão da ausência de juntada do relatório de custas, conforme trecho da sentença destacado
in verbis
:

“[...]

Relativamente às custas processuais, não vislumbro vício capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Tanto a parte comprovou o pagamento das custas, quanto a Serventia desta Vara certificou o efetivo recolhimento, embora a parte tenha cometido o equívoco de vincular as custas ao processo de execução, quando deveria fazê-lo nestes autos. Porém, não existe prejuízo, pois afinal os valores devidos foram recolhidos.

[...]”.

Cumpre destacar que as custas dos embargos à execução foram devidamente recolhidas, ocorrendo apenas um equívoco quanto a sua vinculação, que se deu no âmbito da respetiva ação de execução (Processo n.
0012195-42.2014.8.14.0040
), conforme Certidão de ID.
2831131.

Desse modo, não vislumbro a
ocorrência da alegada
negativa de prestação jurisdicional, tampouco, a existência de vicio quanto as custas do processo, apto a ensejar a rejeição dos embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada violação a coisa julgada; bem como a exequibilidade do título executivo extrajudicial que subsidia a pretensão executiva.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a sentença recorrida teria incorrido em grave ofensa a coisa julgada, visto que esta Egrégia Corte já teria perfilhado pela exigibilidade do título executivo em julgamento de recurso de apelação interposto no âmbito da ação de execução; bem assim que o distrato pactuado entre as partes, visava apenas restituir os valores pagos, não havendo qualquer cláusula em que a exequente/embargada, ora apelante, renunciasse a outros direitos decorrentes do contrato, em especial a multa.

Da Coisa Julgada

Acerca do instituto da coisa julgada, dispõe o ar
t.
505
do
Código de Processo Civil, que
"
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
".

A coisa julgada tem por escopo conferir estabilidade a resolução de uma situação jurídica, garantindo que a lide não perdure indefinidamente, dando materialidade ao princípio da segurança jurídica.

Corroborando o posicionamento supra, prelecionam
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“[...]
A
coisa

julgada
é uma concretização do princípio da segurança jurídica. A
coisa

julgada
estabiliza a discussão sobre uma determinada situação jurídica, resultando em um "direito adquirido" reconhecido judicialmente.

(
In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa

julgada
e tutela provisória
. 11. ed., Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 531).

O efeito basilar produzido pela
coisa julgada
é assim impossibilitar a rediscussão da lide, sendo tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da
coisa julgada
, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida
[1]
.

No caso em exame, a parte exequente/embargada, ora apelante, aduz que a sentença vergastada teria violado frontalmente a coisa julgada, uma vez que a exigibilidade do título executivo, na hipótese, já teria sido firmada por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto no âmbito da ação de execução (Processo n. 0012195.42-2014.8.14.0040).

Pois bem, constata-se que em sede da ação de execução, foi proferida sentença terminativa, em razão do título executivo não preencher os requisitos insculpidos no inciso II do art. 585 do CPC/1973
[2]
, qual seja, a assinatura do devedor subscrito por duas testemunhas.

Dessa decisão, a exequente/embargada interpôs recurso de apelação, julgado provido por esta Colenda Turma, com voto de minha relatoria, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, uma vez contatado a satisfação dos requisitos do
art. 585, inciso II, do CPC/1973
, possuindo o c
ontrato de promessa de compra e venda de imóvel, assinaturas dos compradores e do vendedor, bem como de duas testemunhas.

Nesse sentido, vejamos trecho do referido voto,
in verbis
:

“[...]

Feita esta ponderação, cumpre examinar se o aludido contrato preenche o requisito insculpido no art. 585, inciso II, do CPC/1973, que deu causa a extinção do feito pelo juízo
“ad quo”
.

Destarte, examinando o citado
contrato de promessa de compra e venda de imóvel (fls. 11-18), verifica-se possuir este as assinaturas dos compradores e do vendedor, apelantes e apelado respectivamente, bem como apresenta a assinatura de duas testemunhas, satisfazendo assim a exigência prevista no art. 585, inciso II, do CPC/1973.

[...]

Dessa forma, considerando a não configuração de ausência das assinaturas de duas testemunhas no instrumento que lastreia a pretensão executiva, não há que se falar em inobservância do art. 585, inciso II, do CPC/1973, bem como em extinção do feito sem exame de mérito por suposto descumprimento deste.

Ademais, obstado revela-se o exame do mérito da demanda conforme pretendido pelos apelantes, visto que a parte adversa sequer foi citada para a formação do contraditório, inexistindo assim a indispensável angularização processual, bem como pela impossibilidade da análise do preenchimento dos demais requisitos inerentes ao pleito executório, sob pena de supressão de instância, devendo, portanto, ser anulada a sentença de piso retornando-se os autos ao juízo de origem para sua regular composição. [...]”.

Ora, conforme se depreende do
decisum
supracitado, o julgamento do recurso de apelação interposto na ação de execução (Processo n. 0012195.42-2014.8.14.0040), se restringiu ao exame do preenchimento ou não pelo título que subsidiou a pretensão executiva, dos requisitos do
art. 585, inciso II, do CPC/1973, não havendo qualquer incursão quanto a certeza, liquidez ou exigibilidade do título, sendo expressamente ressaltada, aliás, a impossibilidade de fazê-lo naquele momento processual.

Dessa forma, verifica-se que a sentença ora recorrida, não incorreu na alegada violação a coisa julgada ao examinar a exequibilidade do título executivo extrajudicial, visto que a referida matéria não se encontrava protegida pelo manto da coisa julgada.

Da Exequibilidade do Título Executivo

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a exequente, ora apelante, formou com a construtora apelada, contrato de promessa de venda e compra de imóvel, em 23/01/2012, tendo, posteriormente, em 19/04/2013, pactuado o distrato do ajuste, o qual, a exequente/embargada imputa a alegado inadimplemento da construtora.

O mencionado contrato de promessa de venda e compra de imóvel (ID. 2831008), prevê expressamente em sua cláusula quarta, parágrafo segundo, uma multa contratual de 15% (quinze por cento) sobre o valor pactuado, penalidade que se reverteria em benefício da vendedora e seria exigível em face da compradora, na eventual inadimplência dessa, senão vejamos:

CLÁUSULA QUARTA – INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO E MULTA
.

[...]

Parágrafo Segundo. Em ocorrendo à rescisão por inadimplemento contratual do(s) COMPRADORES(S) ou com base em motivos que o impossibilite do cumprimento da obrigação, ou ainda por causa não motivada pela VENDEDORA, haverá a incidência de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor pactuado, podendo a Vendedora promover sua execução nos termos da lei.

[...]

A parte apelante, então compradora, ajuizou a ação executória, objetivando a execução da referida multa contratual, sob a alegação de que o distrato do ajuste teria decorrido de inadimplemento da vendedora, ora apelada.

Ora, c
onforme preceitua o art. 783, do CPC/2015, a ação de
execução
de título extrajudicial necessita ser fundamentada por um título que detenha
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza do
título
significa a ausência de controvérsia quanto a sua existência; a liquidez se revela na determinação ou especificação da importância da prestação, sendo ambas, elementos intrínsecos do título.

Por sua vez, a
exigibilidade
impõe que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação,
ou seja, não estando sujeita a termo ou a condição suspensiva, a obrigação é exigível.

A exigibilidade, diferentemente da certeza e da liquidez, não é um elemento intrínseco do título executivo, uma vez que tal atributo remete ao exame do vencimento da obrigação, que é uma situação externa (ainda que com previsão no corpo do título).

No caso em exame, tenho que a pretensão executória não resiste ao primeiro requisito de exequibilidade, qual seja, sua certeza, visto que inexiste expressa previsão no título quanto ao pagamento da multa, na hipótese de resilição do contrato por motivação da vendedora, como pretende a exequente/embargada.

Na verdade, a exequente/embargada, ora apelante, pretende a inversão da referida cláusula penal, o que demanda prévia manifestação judicial, bem assim a definição de quem deu causa a rescisão do contrato, questões que elidem a certeza e, por conseguinte, a exequibilidade do título, porquanto, incompatíveis com o rito da execução.

Isso porque, consoante já destacado o
título que autoriza a
execução
é aquele que,
prima facie
, evidencia
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
da prestação a que o devedor se obrigou, permitindo que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento.

Outrossim, a
usente título executivo certo, líquido e exigível, impõe-se a extinção da execução, conforme insculpido
no art. 803, inciso I, do Código de Ritos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. CONTRATO BILATERAL. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À CONTRAPRESTAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PERSEGUIÇÃO PELA VIA EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA (CPC, ARTS. 786 E 798, I, a, c e d). INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO.
LEGALIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A par do princípio da vedação da decisão surpresa ( CPC, art. 10), o processo civil é orientado por outros princípios, inclusive o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade. 2. Conquanto afirmada a carência de ação da exequente por ser reputado que o contrato que exibira não encerra título executivo por não traduzir obrigação líquida e certeza, e não por ter sido reputada incompleta a documentação coligida ou sob o prisma de qualquer lacuna saneável mediante sua interseção, o fato de não lhe ter sido assegurada oportunidade para se pronunciar sobre o detectado não descerra vício de nulidade, pois em nada poderia interferir seu exercício retórico na convicção do juiz, e, ademais, prolatado o provimento extintivo, tivera oportunidade de exercitar plenamente suas razões e desconstituir o decidido via do recurso, afastando qualquer prejuízo concreto afetando-a, atraindo princípio do
pas de nullité sans grief
. 3. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, aliada à exigibilidade detida pelo instrumento que retrata o contrato de compra e venda de soja, a obrigação dele derivada, por emergir de contrato bilateral, deve estar revestida de certeza, liquidez e exigibilidade para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, resultando que somente restará provida desses atributos se comprovado que o produto agrícola contratado não fora entregue na sua exata dimensão e extensão, determinando a germinação da obrigação debitada ao contratado de pagar a cláusula penal avençada ( CC, arts. 389, 408 e 481; CPC, arts. 786 e 798, I, a, c e d).
4. Conquanto formalmente qualificável como título executivo por estar retratado em instrumento escrito firmado pelos contratantes e por duas testemunhas e detalhar as obrigações assumidas, a via executiva não se revela o instrumento adequado para perseguição, única e exclusivamente, da cláusula penal convencionada, pois não reveste-se de certeza a obrigação dela originária, à medida em que, a par de depender da apreensão da subsistência do inadimplemento, encerra pressuposto atinado com a própria formação do título, não podendo a notificação premonitória endereçada ao reputado inadimplente, conquanto implique sua constituição em mora, ser assinalada como apta a conferir certeza ao inadimplemento, revestindo de certeza a obrigação correlata e viabilizando a perseguição da sanção pela via executória.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.

(TJ/DF – Apelação Cível n. 0724792-12.2017.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgado em 08/05/2019). (Grifei).

Apelação. Embargos à execução. Execução de cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviço de empreitada. Alegação pelo embargante de ausência de previsão contratual da obrigação dita como inadimplida.
Improcedência dos embargos fundada na interpretação de cláusula contratual, o que configura, por si só, ausência de certeza. A alegação de inadimplemento de obrigação contratual deverá ser apurada em ação própria, se assim desejar, dando-se às partes a oportunidade de pleno exercício da ampla defesa e contraditório.
Não configuração de requisito legal previsto no artigo 786, do CPC.
Ausência de título executivo. Extinção da ação de execução.
Recurso provido.

(TJ/SP – Apelação Cível n. 1000930-88.2018.8.26.0060; Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julgado em 28/06/2019). (Grifei).

Desse modo, resta indene de dúvida, que não se reveste de certeza a dívida decorrente da aplicação inversão de cláusula penal estabelecida em contrato quando sua incidência depende da verificação do inadimplemento da parte devedora, sendo imprescindível, na hipótese, a propositura de ação cognitiva para apurar o inadimplemento imputado à executada/embargante, ora apelada.

Destarte, afigurando-se nula a execução no caso em epígrafe, em observância ao art. 803, inciso I, do CPC, revelando-se irrepreensível a sentença testilhada, sendo de rigor sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

NERY JÚNIOR, Nelson, Revista da AJURIS, vol. 96, p. 240.

[2]

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

II - o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível;

Belém, 22/11/2022